Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADE. REAJUSTE ANUAL. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O reajuste anual dos contratos de plano de saúde coletivo não se limita ao percentual fixado anualmente pela ANS, sujeitando-se a cálculos atuariais, conforme previsão contratual.
2. O plano de saúde ajustado na modalidade coletiva tem regramento próprio e se sujeita ao contrato firmado livremente entre a operadora e a empresa estipulante, que geralmente se vale do grande número de beneficiários envolvidos para obter preços mais vantajosos e condições mais benéficas do que as oferecidas aos planos privados.
3. Não se vislumbra abusividade no reajuste praticado, pois este se deu em razão da previsão contratual de reajuste anual para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, o qual deriva da inflação específica do ramo de atividade.
4. É possível o aumento da mensalidade por mudança de faixa etária, desde que não configurada a abusividade no exercício deste direito e a violação à boa-fé contratual mediante a incidência de percentuais excessivos de aumento.
5. Verificando-se que o contrato sofreu majoração em virtude do deslocamento de faixa etária no percentual devidamente estabelecido no contrato e que observou o disposto no art. 15, da Lei 9.656/98 e o critério previsto no art. 2o, da RN 63/2003 da ANS não se reconhece a existência de abusividade.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.